Tribunal: TJDFT
Processo: 0714565-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO "A QUO". INDICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PARA AS TERAPIAS PRESCRITAS. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A alteração promovida pela Resolução Normativa da ANS n. 539, de 23/06/2022, corrobora o entendimento de que, no que concerne aos métodos recomendados, cabe ao médico assistente escolher o melhor tratamento aos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista (TEA) e outros transtornos globais do desenvolvimento.
2. As astreintes constituem meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito.
3. Considerando que, em tese, a decisão judicial teria sido cumprida, que a finalidade da aplicação das astreintes é impor o cumprimento da obrigação e que seu valor deve respeitar a razoabilidade e a proporcionalidade, a incidência da multa cominatória deve permanecer, mas readequada.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.